Tribunal: TJES
Processo: 5000676-49.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Substituição do Produto
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000676-49.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
RECORRIDO: RENAN FREITAS FONTANA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado Nº 5000676-49.2024.8.08.0024

Recorrente:
LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Recorrido:
RENAN FREITAS FONTANA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO E SERVIÇO. AUSENCIA DE INFORMAÇÃO CLARA QUANTO A POLITICA DE TROCA. PRODUTO QUE APRESENTOU DEFEITO DENTRO DE TRES DIAS DA DATA DA COMPRA. DEVER DE SUBSTITUIÇÃO. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

VOTO

Recurso Inominado interposto pela recorrente, Id. 11068950. Contrarrazões interposta pelo recorrido, id. 11068958, com registro de que a parte requerida encontra-se amparada por patrono nos autos, desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. . 11068950), eis que preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 11068949), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,

J
ULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial,
reafirmando a decisão de tutela de urgência antecipatória, para que a Requerida promova a substituição do produto adquirido pelo autor, a saber,
Forno Micro-ondas PM030ES 28L, 110V, cor cinza, pelo valor unitário de R$ 615,24 (seiscentos e quinze reais e vinte e quatro centavos)
, devendo o requerente efetuar a devolução do produto originalmente adquirido, que apresentou vício, às custas da requerida, bem como
condenação da Ré ao pagamento no valor de
R$3.000,00
(três mil reais) a título de danos morais,
corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da prolação da sentença.
Julgo
improcedente o pedido contraposto da Ré, de condenação d
o requerente à restituição material.
”

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, cumulada com reparação moral, alega o autor, em síntese, que em 16/12/2023 adquiriu junto a loja de Laranjeiras da requerida um forno micro ondas
s PM030ES 28L, 110 V, cor cinza, pelo valor de R$ 615,24. Sustenta que o produto foi retirado em outra filial, pois não havia disponível na loja de Laranjeiras e, devido ao grande fluxo de clientes, foi informado que não seri possível realizar teste no aparelho, porém se houvesse qualquer problema o autor poderia trocar o produto se retornasse a loja em até 03 dias úteis. Afirma que ao chegar em sua residência e testar o produto, observou que o mesmo não estava aquecendo, motivo pelo qual no dia 18/12/2023, uma segunda feira, retornou a loja e requereu a troca do produto, porém foi informado da necessidade de encaminhamento a assistência técnica. Postula pela substituição do produto, além de reparação moral.

Decisão concedendo a tutela pretendida, id. 11068935, determinando que a Sipolatti efetuasse a substituição do produto por outro com as mesmas características, em até 20 dias.

O Recorrente, em suas razões recursais, inexistência de falha na prestação de seu serviço e que foi observado o que dispõe a sua política de troca, não fazendo jus o autor a reparação moral, pois não aguardou o prazo de 30 dias para substituição ou conserto do produto. Postula ainda pela procedência do pedido contraposto, pois afirma que a tutela antecipada concedida lhe causou prejuízo, assim requer que o autor lhe devolva R$ 615,24, ou pelo menos 50% do valor, já que o micro ondas já usado pelo autor não poderá ser vendido como novo e lacrado.

Primeiramente, dada a patente relação consumerista entre ambas as partes (art. 2º e 3º do CDC), e considerada a hipossuficiência do recorrido, é medida necessária a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo ao recorernte demonstrar como verídicos os fatos que compõem sua defesa, trazendo aos autos os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

O cerne da presente lide prende-se a apurar suposta ilegalidade na substituição do produto por um novo, e em caso positivo, se a situação enseja danos morais.

Pois bem, entendo que no caso houve clara falha na prestação de serviço da requerida pois permitiu que o produto saísse da loja sem teste, bem como pelo fato de ter sido passado ao autor informação de que poderia realizar o teste em sua residência e , caso houvesse algum defeito, o produto poderia ser substituído dentro de 03 dias.

É cediço que, de acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, verificada a falha na prestação de serviços por parte do fornecedor, a este recai a responsabilidade objetiva sobre o fato:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desta forma, analisando as alegações do recorrente e utilizando das regras de experiência, tenho que o recorrido não prestou informações claras e adequadas ao consumidor/recorrente sobre o serviço contratado, violando um dos direitos básicos do consumidor, previsto no art. 6º, III, do CDC.

Ainda, o artigo 46 do CDC estabelece que : “Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”

Desta feita, entendo que o disposto no verso do cupom fiscal não está disposto de forma clara ao consumidor pois ao mesmo tempo que menciona que eletros poderão ser trocados em até 03 dias uteis, também afirma que alguns eletro domésticos que apresentarem defeito em até 03 dias úteis deverão passar pela assistência técnica para que ocorra troca imediata. Desta feita não resta confusa a informação para os consumidores leigos, hipossuficientes.

No mais, dispõe o art. 47 do CDC que as cláusulas contratuais serão interpretadas de forma mais favorável ao consumidor.

Desta feita, entendo como a r. sentença de primeiro grau, que assim estabeleceu:

“É um direito do consumidor e dever do fornecedor do serviço prestar informações claras e adequadas,
tanto antes ou depois de firmado o contrato, a fim de que o consumidor tenha plena ciência dos seus direitos e deveres, correspondendo a um ônus do fornecedor, que deve zelar pelo cumprimento do dever de informação destinado a todos os consumidores e potenciais consumidores, que são naturalmente alheios à realidade que envolve a cadeia de produção e, por isso, são dignos do direito à informação
.

Considerando a hipossuficiência e vulnerabilidade do consumidor, o
dever de informação pelo fornecedor é um direito básico, essencial e intrínseco às relações de consumo, as quais trazem em seu bojo,
segundo disciplina o inciso III, do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Desta forma, deve prevalecer a informação do vendedor, no momento da compra, de que
qualquer problema com relação ao funcionamento, o autor poderia levar o produto e realizar a troca na loja, no prazo de 03 (três) dias, sem ter que aguardar a tentativa de reparo determinada pelo art. 18, § 1º do CDC.”

Em relação a reparação moral, entendo devida, pois tendo retirado o produto sem realizar o teste, confiando na loja, na informação que lhe foi repassada pelo vendedor, o consumidor não consegiu a substituição do produto, tendo que dispender de seu tempo para solucionar a questão no órgão judiciário. Além da quebra da expectativa de poder usufruir do produto após a compra, além do que foi criado no consumidor uma falsa expectativa de uma política de troca mais vantajosa, o que não ocorreu.

A respeito do
quantum
indenizatório, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Portanto, entendo que deve ser mantida a indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante no valor de R$ 3.000,00 ( três mil reais), pois em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante de todo o exposto, não há que se falar em modificação da sentença quanto ao pedido contraposto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
LHES NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais ( já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)